Tribunal: TJES
Processo: 5015125-50.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015125-50.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, visando à revisão do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve sentença condenatória pela prática de
homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90), fixando a pena em 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, apta a autorizar a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento aplicada pelas agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A Revisão Criminal, nos termos do art. 621, inc. I, do CPP, possui caráter excepcional, cabendo apenas quando a decisão condenatória contrariar texto expresso de lei ou evidência dos autos, não servindo como instrumento para reexame de matéria já apreciada no processo de conhecimento ou em grau recursal.

2.
Constatou-se que a decisão impugnada examinou de forma fundamentada todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis — culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime —, com base em elementos concretos dos autos, atendendo ao princípio da individualização da pena.

3.
A fixação do
quantum
de incremento na primeira fase da dosimetria insere-se na discricionariedade do julgador, desde que observada a proporcionalidade e devidamente motivada, inexistindo critério aritmético obrigatório para o aumento da pena-base.

4.
Quanto às agravantes, o critério de aumento em 1/6 da pena-base está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a revisão da reprimenda.

5.
Inexistem novos fatos ou provas que demonstrem erro material, contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, limitando-se a defesa a reeditar teses já enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, o que inviabiliza o conhecimento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO: Pedido revisional não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015125-50.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TIAGO BISPO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, proposta por
TIAGO BISPO DOS SANTOS
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP
1
, pretendendo a revisão do Acórdão de relatoria do Des. Eder Pontes da Silva, julgado à unanimidade pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Apelação Criminal

nº 0018807-23.2016.8.08.0030, pela prática de
homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima
(art.
121, § 2º, incs. I e IV,
do CP,

c/c art. 1º, inc. I, da Lei 8.072/90)
,
ao cumprimento de
3
0
(trinta
)
anos de reclusão,
no regime inicial fechado.

A defesa postula pela revisão da avaliação negativa e do percentual de incremento atribuídos às
circunstâncias judiciais,
com vistas à redução da pena-base.

Requer mais, a aplicação das agravantes em
percentual mais benéfico
para o réu (Id. 15897700).

O Acórdão impugnado restou assim ementado (Id. 15897726):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOIS APELANTES. RECURSOS DAS DEFESAS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INDEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado a quo exasperou a pena-base por entender como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime, havendo fundamentação adequada, em consonância com a prova acostada aos autos e com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. No caso, a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na a existência de intenso planejamento e premeditação para a execução do crime, o que é fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, porquanto denota maior gravidade da infração penal. Em relação à conduta social, considerou-se que o apelante era ligado ao tráfico de drogas, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que se afastaram de modo excessivo da normalidade prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, uma vez que o crime foi cometido em concurso de agentes, o que aumenta o sucesso da empreitada criminosa, além de ter sido praticado com o apoio logístico de veículo automotor, elemento que facilita a execução do crime e a fuga dos agentes. Por fim, no que diz respeito às consequências do crime, tem-se que a vítima deixou um filho de tenra idade, dependente de seu sustento, sem o devido suporte paterno, o que extrapola o tipo penal, motivando a desvaloração da circunstância judicial. 3. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. ApCrim 0018807-23.2016.8.08.0030. Rel. Des. Eder pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, julg.: 28/5/2024).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de 23/8/2016, na Rua Maria das Graças Bona Marianto, bairro Planalto, município de Linhares/ES, o ora revisionando, em companhia de Josenilton Alves dos Santos, realizou disparo de arma de fogo contra Paulo Henrique Moscou, que morreu no local.

Apurou-se que o crime foi praticado em contexto de cobrança de valores devidos pela vítima ao revisionando, relativos ao tráfico de drogas.

Em razão de tais fatos, foi o réu condenado pela prática do crime de homicídio, qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão revisional.

De início, se impõe registrar que o cabimento da Revisão Criminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(
STJ
- RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0,
Rel.: ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Julg.:
22/3/2023
, S3, DJe: 14/4/2023).

Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser reexaminados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, pois a Revisão Criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte.

E na hipótese, colhe-se da documentação apresentada, somada aos elementos extraídos do sítio oficial deste TJES, que as questões, relativas à
valoração das circunstâncias judiciais e
fixação da
s
pena
s
-base
s,
já foram devidamente analisadas e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação.

Rememoro que,
sobre o critério de incremento de pena, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
, na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Desse modo,
não há direito subjetivo do réu
à adoção de fração específica, para cada circunstância judicial, exigindo-se, apenas, que seja proporcional, e devidamente justificado, o critério utilizado
2
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante d
a gravidade da conduta, e
intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito (
12 a 30 anos de reclusão
).

Já quanto à matéria relativa ao
percentual de
aplicação d
as
agravante
s
,
embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a exasperação, para cada agravante,
deve ser realizad
a
em 1/6 da pena-base,
como laborou o Magistrado sentenciante.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação, transitada em julgado, restando evidente que
a defesa almeja rediscutir
provas e teses jurídicas,
amplamente debatidas na fase de conhecimento, e em sede de recurso de apelação,
sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO:

Por tais fundamentos, em consonância com o entendimento da Subprocuradoria de Justiça (Id. 16184869),
NÃO
CONHEÇO

D
O PEDIDO REVISIONAL.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

2
STJ. AgRg no HC n. 700.540/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, 5T,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do pedido revisional.